Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAL DE PARTILHA. HOMOLOGADO. RETIFICAÇÃO. ART. 656 DO CPC. ERRO E/OU INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODAS AS PARTES. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 656 do CPC, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, a partilha pode ser emendada nos mesmos autos do inventário desde que concordem todas as partes e que tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais.
2. Inexistindo nos autos a manifestação de concordância das partes bem como ausente a manifestação do Juízo Singular sobre a existência de erro de fato na descrição dos bens ou inexatidões materiais, de rigor é a manutenção da decisão agravada. 3. Não é possível admitir, a pretexto de retificação, alterar o plano de partilha ou, mesmo, tentar invalidar a partilha feita e homologada, quando se denota que há intenção de alteração dos valores e da quantidade dos bens definidos no formal de partilha.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.